Tribunal: TRF3
Processo: 5000585-17.2025.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1007/1327)

5000585-17.2025.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000585-17.2025.4.03.6128

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000585-17.2025.4.03.6128

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão (ID 345499994) que, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantido o reconhecimento do labor em condições especiais no(s) período(s) de 01.10.2001 a 31.03.2002, 01.04.2002 a 08.11.2012, 15.07.2013 a 04.07.2014, 01.10.2017 a 28.02.2019 e de 01.03.2019 a 01.03.2020 e do direito à concessão da aposentadoria integral e do benefício previsto no art. 17 das regras de transição da EC 103/2019, com DIB na DER (30.06.2022), garantido à parte autora o direito de opção pelo benefício mais vantajoso.

O INSS sustenta a existência de omissão no v. acórdão, consistente no não enfrentamento da indicação do uso de EPI eficaz, a afastar o reconhecimento pela exposição a agentes químicos, da atividade especial exercida nos períodos de 01.10.2001 a 31.03.2002 e de 01.04.2002 a 08.11.2012. Argumenta que o reconhecimento do labor especial incorre na violação da exigência de prévio custeio.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado(a), a parte autora se manifestou (ID 359304613).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos pelo INSS. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao reconhecimento como especiais, dos períodos impugnados (01.10.2001 a 31.03.2002 e de 01.04.2002 a 08.11.2012), em razão da comprovação da exposição a agentes químicos, de forma habitual e permanente, sem uso de EPI eficaz, observando-se sobretudo a tese firmada no julgamento recente do tema 1090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

A propósito, constou do voto integrante do julgado embargado:

“(...)

Quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, cumpre ressaltar inexistir vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado. Assim já definiu o C. STF, ao apreciar o tema em repercussão geral ARE no 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2014, DJE 27/03/2015.

(...)

1 -01.10.2001 a 31.03.2002 e de 01.04.2002 a 08.11.2012

Empresa: Duratex S/A

Atividades/funções: operador treinamento e fundidor, ambas do setor Fundição

Agente(s) nocivo(s):

- 01.10.2001 a 31.03.2002 - 74 dB; 28,4C IBUTG; poeira respirável

- 01.04.2002 a 31.12.2005 - 79,8 dB; 29,4C IBUTG; poeira mineral

- 01.01.2006 a 08.11.2012 - 69 dB; 29C IBUTG; poeira mineral

Enquadramento legal: Código 1.2.10 do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.12 do Decreto no 83.080/79. Item 1.0.18 do Decreto 3.048/99, Anexo IV. Quadro n.o 1 do Anexo III da NR-15, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto 3.048/99.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPPs emitidos em 04.05.2022, acompanhados de instrumento de procuração, apresentados na via administrativa (ID 342296861, 342296864 e 342296865).

Conclusão: Consta do campo "Observações" nos documentos (PPPs) de que a "poeira mencionada no PPP fornecido refere-se à poeira de sílica livre cristalizada".

Diante do conjunto probatório dos autos, restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos de 01.10.2001 a 31.03.2002 e de 01.04.2002 a 08.11.2012, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (sílica), notadamente diante do potencial de substância cancerígena, assim como ao agente físico calor, tendo em vista o trabalho contínuo, de intensidade moderada, exposto de forma habitual e permanente à temperatura superior a 26,7oC IBUTG, conforme Quadro n.o 1 do Anexo III da NR-15, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto 3.048/99.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, apesar da disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), verifica-se que não foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, mormente no caso em tela, em que o autor desempenhava atividades em setor de fundição de peças sanitárias, "moldava as peças, dava acabamento e preparava sua superfície para esmaltação".

Com relação à exposição ao agente ruído, os períodos de 01.10.2001 a 31.03.2002 e de 01.04.2002 a 08.11.2012 não (é)são passível(is) de ser(em) reconhecido(s) como especial(is), tendo em vista a comprovação da exposição a ruído em intensidade inferior ao limite fixado na norma previdenciária para o(s) período(s), que era de 90 decibéis de 06.03.97 a 18.11.2003 e de 85 decibéis a partir de 19.11.2003 (código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, bem como no item 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e no item 2.0.1 do Decreto no 3.048/99 c/c Decreto n.o 4.882/03).

(...)

O embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo(a) embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão